Tribunal: TJES
Processo: 5001486-34.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-34.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ENIS ERNESTO GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A INSTALAÇÃO DIVERSA NÃO COMPROVADA PELA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor alega que teve seus dados negativados indevidamente pela requerida, a despeito de estar com todas as contas em dia. Requer, nestes termos, a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito entre as partes, ratificando a decisão de tutela de urgência, e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte requerida, inconformada, interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção incólume da sentença recorrida.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4.
O autor logrou êxito em comprovar a inexistência de débitos relacionados à única instalação por ele reconhecida. Em que pese a requerida alegar que que a negativação é legítima e se refere a uma instalação diversa daquela que o autor comprova estar em dia, não há indícios probatórios mínimos de que o autor seja titular de outra instalação. Inclusive, tal fato é categoricamente por ele negado em sede de réplica.

5.
Cabia à ré comprovar a relação do autor com essa instalação não reconhecida. Isso porque a prova da inexistência de um fato, conhecida como prova negativa, é logicamente impossível de ser produzida pelo requerente. Assim, a ré deveria demonstrar o vínculo do autor com a dívida e a instalação que motivou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
Conforme decidido pelo juízo de origem, "
as reproduções de tela de computador (print screen), por serem documentos produzidos unilateralmente, não têm o valor de prova absoluta, seja pela confecção sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e a ampla defesa na sua elaboração
". A simples alegação da requerida, baseada em dados internos e sem a apresentação do título supostamente inadimplido ou qualquer outro elemento apto a ilidir a declaração de quitação apresentada pelo autor, não é suficiente para comprovar a legitimidade da negativação.

7.
A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria ocorrência do fato, não necessitando de comprovação do efetivo abalo psicológico. O valor da indenização, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso e à capacidade econômica das partes, cumprindo sua função compensatória e punitiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

8.
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)